Tribunal: TJDFT
Processo: 0720629-86.2022.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO TENTADO. DOSIMETRIA. INCREMENTO DA PENA-BASE. FRAÇÃO DE 1/8. INTERVALO PREVISTO NO PRECEITO SECUNDÁRIO. TENTATIVA. ITER CRIMINIS. FRAÇÃO EM 1/3 (UM TERÇO). MANUTENÇÃO. REGIME INICIAL FECHADO. REINCIDÊNCIA E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Na individualização da pena, observa-se a discricionariedade regrada, sendo amplamente aceito pela jurisprudência o critério de aumento de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima, por cada circunstância judicial valorada negativamente.
2. Tendo em vista que o acusado praticou quase todos os atos executórios, sendo surpreendido pela vítima após já ter escalado o muro e arrombado as portas da residência, é medida que se impõe a manutenção da redutora no patamar mínimo de 1/3 (um terço).
3. Mantém-se o regime inicial fechado para o cumprimento de pena ao acusado reincidente e portador de circunstâncias judiciais desfavoráveis, ainda que condenado à pena privativa de liberdade inferior a quatro anos de reclusão, a teor do disposto no art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.
4. Recurso conhecido e não provido.